Tribunal: STF
Processo: RHC 221013
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta.



    2. Agravo interno desprovido.